Tribunal: STF
Processo: ARE 1554798
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, cuja ementa possui o seguinte cabeçalho (fl. 11, Doc. 83):



    “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA. MANUTENÇÃO DO JULGADO AGRAVADO. AGRAVO DESPROVIDO.”



    No Recurso Extraordinário (Doc. 91), interposto com amparo no art. 102, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, a UNIÃO alega que o acórdão recorrido violou os artigos 2º; 3º, I e IV; 5º, caput, XXXIV e XXXV; 37, caput; e 7º, III, da CF/1988, e a tese fixada no Tema 608/RG (ARE 709.212-RG).



    Afirma, de início, que a execução fiscal foi distribuída em 14/8/2007, a fim de cobrar débitos de FGTS, inscritos em 20/9/2006, em razão de parcelamento, tratando-se, portanto, de dívida não tributária para as quais não se aplicaria o Código Tributário Nacional (fls. 7-8, Doc. 91)



    Acresce que “a Execução Fiscal em questão foi distribuída em 23/03/2004, e o despacho citatório que interrompe a prescrição, nos termos do artigo 8º, § 2º da Lei 6830/1980, se deu em 30 de março de 2004.” No ponto, destaca que “mesmo após o despacho citatório, que interrompeu o prazo prescricional, em momento algum o feito ficou paralisado ou arquivado por mais de 30 (trinta) antes de novembro de 2014 ou por 05 (cinco) anos, a partir de novembro de 2014, data fixada pelo E. STF, no tão conhecido julgamento - ARE 709.212” (fl. 7, Doc. 91).



    Com base nisso, argumenta que “os artigos 173 e 174 do CTN não são aplicáveis a execução fiscal de FGTS, tampouco a Súmula 314/STJ e o REsp 1.340.553/RS - todos dispositivos nos quais se baseia a sentença ora recorrida” (fl. 10, Doc. 91).



    Desse modo, “em relação ao alcance da prescrição intercorrente, em se tratando de crédito tributário, os efeitos da prescrição obedece ao que descreve o artigo 174 do Código Tributário Nacional e súmulas correlatas, já em relação aos créditos não tributários, a discussão quanto ao prazo de prescricional já está superada pelo julgamento ARE 709.212/DF. Sendo assim, cumpre esclarecer que no presente feito não resta configurada a prescrição intercorrente, pela não aplicabilidade do regramento tributário ao presente feito” (fl. 10, Doc. 91).



    Ressalta que, “ao analisarmos o presente caso, fica claro a não ocorrência da prescrição intercorrente, haja vista que não localizamos o escoamento de tal lapso temporal de 5 (cinco) anos por culpa da Fazenda, muito menos de 30 (trinta) anos” (fl. 13, Doc. 91).



    Conclui dizendo que “para os créditos vencidos ATÉ o dia 13 de novembro de 2014, o prazo de prescrição da ação permanece de 30 anos, sendo que até o limite de 5 anos contados da sessão de julgamento (13 de novembro de 2019, portanto). A seu turno, para os créditos vencidos APÓS 13 de novembro de 2014, o prazo de prescrição da ação será de 5 anos, contados do vencimento. Neste ponto, importante mencionar que se não se apontam datas capazes de confirmar a prescrição intercorrente” (fl. 16, Doc. 91).



    O RE foi inadmitido pela aplicação das Súmulas 282 e 284, ambas do STF (Doc. 95).



    No Agravo, a parte refuta a incidência dos referidos óbices sumulares (Doc. 99).



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 91, fl. 3):



    “DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 1.035 DO CPC)



    O art. 1.035 do Código de Processo Civil determina que o Supremo Tribunal Federal não conhecerá do recurso extraordinário, quando a questão constitucional nele versada não oferecer repercussão geral. 



    Será considerada, para efeito da repercussão geral, a existência, ou não, de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos da causa, sendo que haverá repercussão geral sempre que o recurso impugnar decisão contrária à súmula ou jurisprudência dominante do Tribunal (§§ 1º e 3º do art. 1.035 do CPC). 



    Nesta esteira, depreende-se que haverá repercussão geral quando “o tema discutido no recurso tiver uma relevância que transcende aquele caso concreto, revestindo-se de interesse geral, institucional, semelhantemente ao que já ocorria, no passado, quando vigorava no sistema processual brasileiro, o instituto da argüição de relevância”. (LUIZ RODRIGUES WAMBIER, TEREZA ARRUDA ALVIM WAMBIER, JOSÉ MIGUEL GARCIA MEDINA. Breves Comentários à Nova Sistemática Processual Civil: emenda constitucional n. 45/2004 (reforma do judiciário); Lei 10.444/2002; Lei 10.358/2001 e Lei 10.352/2001. São Paulo – RT, 3ª ed. ver., atual. e ampl., 2005, p. 97.



    (...)



    No caso concreto, trata-se de questão constitucional relevante. Ressalte-se, ainda, que a questão em discussão já teve repercussão geral reconhecida no ARE 709.212 STF.



    No caso, a interposição do presente recurso se justifica justamente porque a União pretende que o julgamento destes autos se dê de acordo com o entendimento a ser firmado pelo STF no ARE 709.212, que trata da mesma da matéria, devendo ser modificado o acórdão.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, quanto à alegação de afronta à ampla defesa e ao direito de ação, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.  



    Outrossim, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada nos arts. 2º, 3º, I e IV, 37, caput, 7º, III, da CF/88da CF/1988, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    Em relação à ofensa ao art. 37, caput, da Constituição Federal, aplica-se neste caso a restrição da Súmula 636/STF: Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida.



    Por fim, verifica-se que o Tribunal de origem concluiu, com amparo no acervo probatório constante dos autos e no Tema 608/RG, que se operou a prescrição intercorrente da pretensão do ente federativo federal de cobrar o crédito do FGTS, uma vez que houve o decurso de mais de 05 (cinco) anos do julgamento do ARE 709.212/RG (Tema 608), e que inexistiu qualquer causa de interrupção da prescrição quinquenal.



    Dessa forma, para dissentir desse entendimento seria necessário analisar os fatos e provas constantes dos autos, o que é inviável em Recurso Extraordinário, por incidir a Súmula 279 do STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).



    Nesse sentido:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIMITES DA COISA JULGADA. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DIREITO DO TRABALHO. CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO — FGTS. PRAZO PRESCRICIONAL. TEMA 608 DA REPERCUSSÃO GERAL. VERIFICAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO IMPROVIDO. I — Consoante entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 748.371 RG/MT (Tema 660 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, a questão referente aos limites da coisa julgada não tem repercussão geral, visto que o debate sobre essa matéria situa-se em âmbito infraconstitucional. II — A ausência de impugnação específica de fundamentos do acórdão recorrido evidencia a deficiência na elaboração das razões recursais, consoante se depreende da Súmula 284/STF. III — No julgamento do Tema 608 da Repercussão Geral (ARE 709.212 RG/DF), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o Supremo Tribunal Federal fixou tese no sentido de que o prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no FGTS é quinquenal, conforme previsto no art. 7°, XXIX, da Constituição Federal. Todavia, com base na modulação de efeitos fixada, o prazo quinquenal não incide nos casos em que a prescrição tenha se iniciado e findado antes do julgamento do ARE 709.212 RG/DF, ocorrido em 13/11/2014, circunstância em que se aplica o prazo de trinta anos. IV — Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. V — Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1453859 AgR, Relator(a): Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 10/6/2024)



    “Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRATAÇÃO IRREGULAR DE SERVIDOR PÚBLICO. PAGAMENTO DO FGTS. PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA. TEMAS 916 E 608 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. Dissentir das conclusões do Tribunal de origem acerca da nulidade, ou não, do contrato temporário firmado entre as partes exigiria o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, providência inviável em recurso extraordinário (Súmula 279/STF). 2. Processo ajuizado anteriormente ao prazo assinalado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 709.212-RG (Tema 608-RG), situação que autoriza a incidência do prazo prescricional trintenária para a cobrança de valores não depositados do FGTS. Precedentes. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (RE 784200 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 19/9/2023)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de junho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente